Tribunal: STF
Processo: HC 90652
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA.
   EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE SUBSTRATO FÁTICO PARA A MEDIDA. OFENSA
   AINDA À GARANTIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
   SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691. ORDEM CONCEDIDA.
I - A colheita de um
   depoimento isolado, pelo Ministério Público, não pode sustentar
   prisão temporária que já perdura por dezoito meses.
II - Ademais,
   a decisão atacada não está suficientemente fundamentada.
III -
   Situação cuja ilegalidade permite a superação da Súmula 691 do
   STF.
IV - Ordem concedida.